Tribunal: CARF
Processo: 10650.721246/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
INCONSTITUCIONALIDADES.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ITR. BEM DESAPROPRIADO POR EMPRESA PRIVADA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A empresa concessionária de serviços públicos é contribuinte do ITR em relação ao imóvel rural desapropriado, que passou a integrar o seu patrimônio.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo
ITR. USINA HIDRELÉTRICA. TERRAS ALAGADAS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF No 45.
Inaplicável a Súmula CARF no 45, quando não restar comprovada a efetiva área alagada.
DELIMITAÇÃO DA ÁREA ALAGADA. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A prova produzida em processo administrativo tem como destinatária final a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte. O contribuinte tem o ônus de comprovar as suas alegações.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT) POR APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Resta legítimo o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando toma por base o levantamento por aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721246/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.709 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
EMPRESA DE SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
INCONSTITUCIONALIDADES.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ITR.
BEM
DESAPROPRIADO
POR
EMPRESA
PRIVADA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
A empresa concessionária de serviços públicos é contribuinte do ITR em
relação ao imóvel rural desapropriado, que passou a integrar o seu patrimônio.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração
de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado
cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo
ITR. USINA HIDRELÉTRICA. TERRAS ALAGADAS. EXISTÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF No 45.
Inaplicável a Súmula CARF no 45, quando não restar comprovada a efetiva
área alagada.
DELIMITAÇÃO
DA
ÁREA
ALAGADA.
PROVA.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
A prova produzida em processo administrativo tem como destinatária final a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte. O contribuinte tem o ônus de
comprovar as suas alegações.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT) POR APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721246/2011-89
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

Resta legítimo o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando toma por
base o levantamento por aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor
do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos em primeira votação os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Rayd Santana Ferreira que entenderam que deveria ser feito despacho para
ciência do sujeito passivo do documento de fl. 281 / 282. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.708, de 9 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10650.721242/2011-09, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que indeferiu o pedido de diligência e julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do
Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
Área Submersa. Reservatório.
Reservatório de água para produção de energia elétrica não se enquadra como área
isenta para fins do ITR, nem como potencial de energia hidráulica, que é bem da União,
como previsto no inciso VIII do Art. 20 da Constituição Federal de 1988.
Grau de Utilização da Terra.
A alteração do grau de utilização da terra para efeito de apuração da alíquota do ITR
somente pode ser considerada relativamente às atividades rurais, sem previsão legal,
para que se considere as atividades não enquadradas como tais, como se verifica em
relação às áreas alagadas das hidrelétricas.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha como base os valores oriundos de pesquisa nacional de preços
da terra, publicados em atos normativos nos termos da legislação, somente é passível de
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

modificação se a contestação for baseada em Laudo Técnico com suficientes elementos
de convicção e que atenda plenamente as normas recomendadas pela ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), que exige o pagamento do crédito tributário no montante
total de R$ 18.860,24, Exercício: 2008, referente ao ITR do imóvel rural denominado “Usina Pai
Joaquim”, com área de 145,9 ha, NIRF 6.557.980-1, localizado no Município de Santa
Juliana/MG.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal, verifica-se que:
1. Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o valor da
terra nua declarado, razão pela qual as informações da DITR não foram
aceitas;
2. O Valor da Terra Nua declarado foi modificado tendo como base as
informações constantes do Sistema de Preços de Terras - SIPT, mantido
pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 10, § 1o inciso I e art. 14
da Lei no 9.393/1996;
3. O valor que o contribuinte apresentou não foi condizente com os valores
informados pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para
o município de Santa Juliana que está avaliado em R$ 3.500,00 a R$
7.500,00 por hectare para o ano de 2008;
4. Em função das informações levantadas, o VTN/ha foi alterado pelo menor
valor de R$ 3.500,00, terras não mecanizáveis, que multiplicado pela área
total do imóvel 145,9 ha, perfaz um total tributável de R$ 510.650,00.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, apresentou
tempestivamente sua Impugnação onde, em síntese, alega que:
1. O bem sobre o qual recai a exigência do ITR presta-se à constituição do
lago da PCH Pai Joaquim, localizada no Rio Araguari, municípios de
Sacramento e Santa Juliana/MG, onde é realizada por autorização da
União Federal, a exploração de geração de energia elétrica, conforme
Resolução ANEEL no 102, de 18/03/2003;
2. Os reservatórios são lagos alimentados por correntes públicas (rios),
reforçando sua qualidade de bem público, nos termos do § 3o, do art. 2o do
Código de Águas, e sendo assim, não podem sofrer incidência do ITR,
porquanto são unidades integrantes do patrimônio público da União, bem
como as margens, são consideradas de preservação permanente, que
segundo a legislação tributária, devem ser excluídas da base de cálculo do
ITR;
3. O imóvel está, em grande parte, coberto de água, não se prestando a
nenhum outro fim senão o de reservar água, potencializando a força
hidráulica para geração de energia elétrica bem como as margens dos
reservatórios também não se prestam a qualquer outro objetivo, funcionam
apenas como faixas de segurança para as variações normais do nível
d’água, que será mais elevado ou mais baixo, dependendo, principalmente,
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

de fatores da natureza, tais como períodos de chuvas, de seca e de cheia
nos rios;
4. É prestadora de geração de energia elétrica mediante autorização da União
Federal a quem compete precipuamente, a exploração do serviço, nos
termos do art. 21, XIII, b, da Constituição Federal de 1988;
5. Não se pode admitir a incidência do ITR sobre áreas, em sua maioria,
cobertas de água, afetadas ao uso especial, tendo em vista a prestação do
serviço público, consideradas imprestáveis a qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, justificando para tanto, com
citação de jurisprudência administrativa e doutrina;
6. Não se sujeitam à incidência do ITR as áreas submersas dos terrenos que
se destinam à prestação do serviço público de energia elétrica na espécie
geração e transmissão de energia elétrica por força do art. 35 da Lei no
8.987/1995 § § 1o e 3o; arts. 165 e 169 do Decreto no 24.643/1934 (Código
de Águas);
7. Os terrenos que constituem o lago da Usina Pai Joaquim são insuscetíveis
de alienação, penhora ou prescrição, porque não são objetos de apreciação
econômica, não podendo ser valorados para fins de apuração da base de
cálculo do ITR;
8. Não é crível que terra submersa por represa para geração de energia
elétrica possa ter o mesmo valor que aquela destinada ao cultivo;
9. Não possui a propriedade dos ativos destinados à prestação do serviço,
mas somente a sua detenção enquanto durar a autorização, o que significa
dizer que não pode dispor livremente dos ativos da empresa;
10. A União é quem detém o verdadeiro domínio útil da área alagada,
conforme determina a Constituição Federal;
11. Na hipótese de incidência do ITR, é sujeito passivo quem tiver o domínio
útil sobre o imóvel, portanto, vendo por esse prima, está afastada a
possibilidade de oneração das áreas necessárias à geração de energia
elétrica pela via do ITR.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE, que julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento.
Inconformado com a decisão prolatada, tempestivamente, apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO, instruído com documentos, onde alega que:
1. O imóvel sobre o qual recai a exigência do ITR se encontra a Usina
Hidrelétrica Pai Joaquim, localizada no curso do Rio Araguari, município
de Sacramento e Santa Juliana/MG, onde é realizada, por autorização da
União Federal, a exploração de geração de energia elétrica;
2. Os reservatórios para aproveitamento do potencial hidroelétrico, formados
pelas terras submersas e as respectivas áreas marginais não integram a
propriedade do contribuinte, não havendo, portanto, a ocorrência do fato
gerador do ITR, conforme Súmula CARF no 45;
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

3. As áreas situadas às margens do Rio Araguari foram declaradas de
utilidade pública por decretos federais, para fins de viabilizar a geração de
energia elétrica;
4. As glebas de terras alagadas são de propriedade do poder concedente, o
que sequer poderia ser atribuída a sujeição passiva ao contribuinte, além
de não se enquadrar na hipótese de incidência insculpida no artigo 1o da
Lei no 9.393/96.
A fim de fundamentar suas alegações, o contribuinte anexa aos autos:
I.
Resolução ANEEL no 102, de 18 de março de 2003;
II.
As Matrículas dos imóveis;
III.
Estatuto Social e Ata de Reunião;
IV.
Parecer do Professor Paulo de Barros Carvalho acerca da questão da
incidência do ITR sobre áreas de reservatórios das usinas hidrelétricas;
V.
Publicação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Cemig relativa à
Central Hidrelétrica Pai Joaquim;
VI.
Certidões do Cartório de Registro de Imóveis, que indicam áreas de
inundação.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para julgamento, onde, através de Resolução, resolveu converter o julgamento em diligência a
fim de que a unidade de origem proceda a juntada da tela do SIPT aos presentes autos.
Em resposta à diligência, a Equipe Nacional Especializada ITR juntou aos Autos a
Informação Fiscal contendo o que fora solicitado relativamente ao VTN.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Inconstitucionalidades
Antes de adentrar na matéria de mérito, cabe inicialmente esclarecer que as questões
atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na esfera do
contencioso administrativo, conforme se destaca do enunciado da Súmula no 2, assim
redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Mérito
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, exercício de 2007, tendo em vista que, após regularmente intimado, o sujeito
passivo não comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
Segundo a fiscalização, regularmente intimado, o contribuinte não apresentou valor
condizente para a terra nua visto que os valores tributados em sua declaração estão bem
abaixo dos dados econômicos constantes no SIPT- Sistema de Preços de Terras da
Secretaria Estadual de Agricultura/MG para o município de Santa Juliana, sendo assim
arbitrado o valor da terra nua pelo menor valor (R$ 3.500,00) que multiplicado pela área
de 145,9ha, perfaz um total tributável de R$ 510.650,00. O contribuinte declarou como
Valor da Terra Nua Tributável o montante de 52.075,86 e como Área Total do Imóvel
145,9 ha.
Sustenta o Recorrente que no bem imóvel sobre o qual recai a exigência do ITR se
encontra a Usina Hidrelétrica Pai Joaquim, localizada no curso do Rio Araguari,
municípios de Sacramento e Santa Juliana/MG, onde é realizada por autorização da
União Federal, a exploração de geração de energia elétrica.
Afirma que os reservatórios para aproveitamento do potencial hidroelétrico, formados
pelas terras submersas e as respectivas áreas marginais não integram a propriedade da
Recorrente, não havendo a ocorrência do fato gerador do ITR, conforme Súmula CARF
no 45.
Assevera que as áreas situadas às margens do Rio Araguari foram declaradas de
utilidade pública por decretos federais, para fins de viabilizar a intervenção estatal da
propriedade e que as obras de construção das estruturas de geração de energia elétrica,
tais como a barragem, as glebas de terras alagadas, são de propriedade do poder
concedente, o que sequer poderia ser atribuída a sujeição passiva à Recorrente, além de
não se enquadrar na hipótese de incidência insculpida no artigo 1o da Lei no 9.393/96.
O contribuinte traz aos autos a Resolução ANEEL no 102, de 18 de março de 2003, as
Matrículas dos imóveis, Estatuto Social e Ata de Reunião, Parecer do Professor Paulo
de Barros Carvalho acerca da questão da não incidência do ITR sobre áreas de
reservatórios das usinas hidrelétricas (fls. 80/120); publicação da Ata da Assembleia
Geral Extraordinária da Cemig relativa à Central Hidrelétrica Pai Joaquim (fl. 73);
Certidões do Cartório de Registro de Imóveis fls. 124/134 que indicam áreas de
inundação.
Pois bem.
O imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de competência da União, na
forma do art. 153, VI, da Constituição Federal de 1988, incide nas hipóteses previstas
no art. 29 do Código Tributário Nacional, e no art. 1o da Lei no 9.393/96, a saber:
CTN
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses previstas na
legislação como fato gerador do imposto, quais sejam a propriedade plena, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza, deve recolher o ITR na forma determinada pela
norma.
O seu Recurso Voluntário tem como premissa a inexistência do aspecto dimensível do
tributo, uma vez que se trata de áreas alagadas para fins de constituição de reservatório
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

hidrelétrico e áreas lindeiras afetadas ao complexo industrial de geração e transmissão
de energia, portanto, não haveria a ocorrência do fato gerador do tributo. A partir desse
ponto discorre sobre o aspecto material do fato gerador e a sujeição passiva e assevera
sobre a imunidade tributária do imóvel rural, fundada no entendimento de que teria a
natureza de bem público, pois a propriedade rural fora adquirida pela Recorrente, na
qualidade de concessionária privada de serviço público, mediante desapropriação, para
ser destinada à formação da represa da Usina Hidrelétrica Pai Joaquim.
Convém nesse ponto esclarecer que a Constituição Federal assim dispõe acerca da
imunidade recíproca:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
§ 2o - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes.
Com efeito, importante trazer à colação que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 601.392/PR, entendeu que no caso de empresa pública, quando
prestadoras de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, em
regime de monopólio, estas são alcançadas pela imunidade, no entanto, não se trata do
presente caso que diz respeito à empresa privada constituída sob a forma de sociedade
anônima e que explora atividade econômica.
Nesse diapasão, convém colacionar o que determina o artigo 173 da Constituição
Federal acerca da exploração de atividade econômica pelo Estado:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta
de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;
(...)
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. (Grifamos)
Conforme destaque, a própria Constituição veda privilégios e tratamentos diferenciados
às empresas públicas e as sociedades de economia mista quando da exploração de
atividade econômica.
As restrições ao poder de tributar estabelecidos no artigo 150 da Carta da República não
se aplicam no caso de exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento
de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de
pagar imposto relativamente ao bem imóvel, vejamos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
[...]
§ 3o - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam
ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou
tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de
pagar imposto relativamente ao bem imóvel. (Grifamos).
Consoante se observa, nos casos de empresa pública e sociedade de economia mista,
existem restrições para se afastar a tributação sob o argumento de que estariam
abrangidas pela imunidade recíproca, ademais no caso de empresa privada com objetivo
de lucro aos seus acionistas.
Mais recentemente, no julgamento do RE 594.015 - SP, de 06/04/2017, ao se pronunciar
sobre a imunidade do IPTU, relativa ao imóvel pertencente à União utilizado para a
persecução de interesse público, o STF firmou entendimento de que nem mesmo as
pessoas jurídicas de direito público, que exploram atividade econômica, gozam da
imunidade.
O Voto do relator destaca que o ente público, ainda que não seja o responsável pela
exploração direta da atividade econômica, ao ceder o imóvel à sociedade de economia
mista, permite que o bem seja afetado a empreendimento desenvolvido, ensejando a
geração de riquezas, posteriormente incorporadas ao patrimônio da cessionária, em
benefício último dos acionistas. Sendo assim, reconhecer a imunidade recíproca
significa verdadeira afronta ao princípio da livre concorrência versado no artigo 170 da
Constituição Federal, por estar-se conferindo à pessoa jurídica de direito privado
vantagem indevida, não existente para os concorrentes. E que o mesmo entendimento
vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel,
alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Segundo
a decisão, não há que se falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no
polo passivo da relação jurídica tributária.
Em outro caso similar, o Supremo Tribunal Federal tratou da questão relacionada à
isenção do ITBI em imóvel adquirido por concessionárias de serviço público, mediante
desapropriação autorizada pelo ente público, conforme julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário 1.170.302/Tocantins, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
BENS
IMÓVEIS
ADQUIRIDOS
PARA
O
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA.
1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para
favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra
solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral.
2. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a
geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito
privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo.
3. E inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do
entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas.
Súmula 279/STF.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de
multa, nos termos do art. 1.021, §4, do CPC.
No voto do Ministro Relator Edson Fachin, menciona que, na decisão monocrática, no
Tema 437 da sistemática da repercussão geral, ficou assentado que “incide o IPTU,
considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de
direito privado, devedora do tributo” (RE 601.720), e que, por essa perspectiva, inviável
cogitar da extensão da imunidade tributária recíproca também em face da cobrança de
ITBI, em benefício de empresa privada, ainda que a exação se aplique a imóveis de
propriedade federal reversíveis ao término do contrato de concessão. Assevera que no
caso, trata-se de pessoa jurídica de direito privado com claro objetivo de auferir lucro,
ainda que preste serviço público. Assim, a imunidade recíproca não deve servir de
instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio da concessionária.
Afirma que o julgamento do Tema 385 da repercussão geral reforça esse entendimento
na medida em que fixa a tese de que “[a] imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI,
a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público,
quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese
é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.
Nesse contexto, embora o contribuinte assevere em seu Recurso Voluntário que não
detém verdadeiramente a titularidade das áreas dos terrenos utilizados para a
geração/transmissão/distribuição da energia elétrica, e que a propriedade rural fora
adquirida pela recorrente, na qualidade de concessionária privada de serviço público,
mediante desapropriação, referido fato não autorizaria concluir que o bem
desapropriado teria a imunidade tributária do ITR.
No entanto, cabe analisar a questão base trazida pela Recorrente de que a propriedade se
trata de áreas alagadas destinadas à constituição de reservatório de usinas hidroelétricas
e pela legislação concernente à matéria.
Nesse aspecto específico a Constituição Federal estabelece o seguinte:
Art. 20. São bens da União:
[...]
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos
marginais e as praias fluviais;
Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece a forma de cálculo do VTN com as suas
exclusões, bem como a definição da base de cálculo do imposto, com as áreas que
deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN
pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada pela Lei
no 11.428, de 2006)
O antigo Código Florestal (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965), vigente à época
dos fatos, estabelecia que consideram-se as áreas de preservação permanente, as
florestas e demais formas de vegetação situadas ao redor das lagoas, lagos ou
reservatórios d'água naturais ou artificiais, senão vejamos:
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de
propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta
Lei estabelecem.
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o
desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas;
IV - utilidade pública: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de
transporte, saneamento e energia; e
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja
largura mínima será:
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
Registre-se ainda que a Súmula CARF no 45 assim estabelece acerca das áreas alagadas
para efeito de ITR:
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas
para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

Acórdãos Precedentes: Acórdão no 301-33691, de 28/02/2007 Acórdão no 301-
34105, de 17/10/2007 Acórdão no 302-39932, de 12/11/2008 Acórdão no 302-
38594, de 25/04/2007 Acórdão no 303-35854, de 10/12/2008
Importante transcrever a conclusão do precedente relativo ao Acórdão no 303-35.854,
assim consolidado relacionado à premissa contida nas razões do Recurso Voluntário:
Feitas essas considerações, concluo, diante de todas as questões postas no
decorrer do voto que:
a) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Furnas que
constituem a Usina Hidrelétrica, pois após terem sido desapropriadas sobre tais
áreas foi construída a referida Usina Hidrelétrica recebendo as águas
represadas, que como trabalhado nessa peça, tais águas são bens da União.
b) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Furnas que
constituem a Usina Hidrelétrica, posto que a transferência da referida
propriedade para a Recorrente foi pressuposto para que fosse construída a
referida Usina, que após construída tornou público o bem, de tal modo que a
propriedade da Recorrente é limitada aos aspectos de registros formais e
contábeis, não podendo lhe ser atribuída qualquer das características ou
elementos da propriedade, de tal modo que a Recorrente não se enquadra como
sujeito passivo do ITR por não ter a propriedade, a posse ou o domínio útil das
terras.
c) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Furnas que
constituem a Usina Hidrelétrica, pois as águas represadas que inundam as
terras pertencem à União, que detém o domínio útil dessas terras, sendo,
portanto, eventual sujeito passivo do imposto, que tem a sua incidência afastada
pela imunidade recíproca.
d) Não há incidência do ITR sobre as áreas do entorno do reservatório que
forma a Usina Hidrelétrica por ser área de preservação permanente nos
termos da legislação aplicável, e em consequência, excluída do campo da
incidência do ITR.
e) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Fumas que
constituem a Usina Hidrelétrica, em vista da impossibilidade de ser atribuído,
nos termos da legislação aplicável, o valor da terra nua.
Dessa forma, não restam dúvidas de que o ITR não incide sobre as áreas alagadas,
Conforme dispõe a Constituição Federal, a Lei no 9.393/96, o Código Florestal - Lei no
4.771/65, bem como já está consolidado na Súmula CARF no 45. No entanto, necessário
se faz que o contribuinte, através de documentação hábil e idônea, ateste qual a
dimensão da referida área, objetivando a sua exclusão da tributação. Assim, restando
comprovada a dimensão da área alagada através de laudo técnico, tem-se como
consequência a exclusão da respectiva área da tributação do ITR.
Conforme ressaltado pela Delegacia de Julgamento, poderia a contribuinte ter
apresentado laudo técnico, elaborado por profissional competente, demonstrando a
distribuição das áreas no imóvel. Entretanto, o contribuinte não trouxe aos autos
qualquer laudo que indicasse de maneira clara e precisa a caracterização do imóvel, com
as respectivas áreas alagadas e a caracterização de seu entorno.
Não seria razoável a aplicação imediata do entendimento sumulado sem a prova da
efetiva existência e extensão da área alagada, o que poderia ter ocorrido durante o
procedimento fiscal, ou nas fases processuais de defesa.
Cabe ainda ressaltar que o pedido de perícia não serve para os fins de suprir material
probatório cuja apresentação a parte pleiteante está obrigada a apresentar. Assim, o
pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento em diligência,
não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte.
No que tange ao VTN, a decisão de piso, de 28 de abril de 2014, destacou também que
o valor considerado no lançamento poderia ter sido revisto pela autoridade
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

administrativa “com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
– CREA, e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele
incorporados, na data do fato gerador”.
No entanto, in casu, não foi adunado aos autos a tela do SIPT para a confirmação de que
a aferição do VTN foi realizada de acordo com as normas legais atinentes à matéria.
Assim, tendo em vista a dúvida levantada por esta Relatora e objetivando apenas
confirmar o que já havida constado na Notificação de Lançamento, através da
Resolução no 2401-000.811, o julgamento foi convertido em diligência para que a
unidade de origem procedesse à juntada da tela do SIPT, o que foi feito à fl. 279.
Cabe ainda ressaltar que na Notificação Fiscal - Complementação da Descrição dos
Fatos (fl. 28) já constava que os “dados econômicos constantes no SIPT- Sistema de
Preços de Terras da Secretaria Estadual de Agricultura/MG para o município de Santa
Juliana que está avaliado em R$ 3.500,00 a R$ 7.500,00 por hectare para o ano de 2007.
Em função dessas informações, foi arbitrado o valor da terra nua pelo menor valor, ou
seja, R$ 3.500,00”.
Destarte, o requerimento do julgador para juntar a tela SIPT, no sentido de confirmar
informações já apresentadas na acusação fiscal, como no presente caso, serve apenas de
reforço para o julgamento que se dará com maior segurança jurídica e de forma mais
clara, não obstante já ser de conhecimento do contribuinte de que a tela SIPT foi
alimentada pela Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, conforme
disposto em sua defesa.
Dessa forma, em face dos esclarecimentos ora colocados, passamos à análise.
Com efeito, necessário se faz a verificação de qual metodologia foi utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, se elaborada tendo por base a média dos
VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel ou o VTN médio por
aptidão agrícola, onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município
onde está localizado o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de
Agricultura os preços de terras levando em conta de existência de lavouras, campos,
pastagens, matas.
Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do VTN em debate,
resta claro que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado em dados constantes do
SIPT, em vista da subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifamos)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art. 12, da
Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Nesse diapasão, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art.
14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios
estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos municípios.
No presente caso, conforme tela SIPT e fl. 279, foi realizado o levantamento por aptidão
agrícola (Campos). De acordo com a Equipe Nacional Especializada ITR (fl. 278), “em
consulta ao SIPT do exercício 2007, relativamente ao município de Santa Juliana -MG,
consta o valor de R$ 3.500,00 exatamente o valor informado na intimação fiscal e,
utilizado no arbitramento da base de cálculo. Consta ainda a informação de que o valor
foi informado pela Secretaria Estadual de Agricultura”. Ou seja, realmente se confirmou
o que havia sido explicitado no lançamento, de pleno conhecimento do contribuinte
quando, em sua impugnação, destacou que o SIPT foi “alimentado, para o município de
Juliana, pela Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais” (fl. 17).
Nesse diapasão, a tela SIPT não traz qualquer modificação do que já havia sido exposto
no lançamento, e a sua juntada foi requerida por esta julgadora, como segurança e
reforço ao julgamento, não havendo qualquer cerceamento do direito de defesa do
contribuinte que tinha pleno conhecimento dos termos do lançamento.
Diante de todo o exposto, tendo em vista que o arbitramento foi realizado por aptidão
agrícola e em face de não haver contestação por parte do contribuinte no sentido de
contestar o arbitramento através de laudo técnico de acordo com as regras da ABNT,
deve ser mantido o VTN arbitrado.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital